Tribunal: TJDFT
Processo: 0716799-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO LÍCITA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É lícita a inscrição do nome do devedor no Cadastro dos Órgãos de Proteção ao Crédito, quando comprovada a existência de dívida e não quitada.
2. A inscrição que decorre do exercício regular de direito do credor, portanto, não gera dano moral, quando legítima a conduta.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.